Tribunal: TJSP
Processo: 1010661-38.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar. Ação ajuizada pelo DER com a finalidade de que seja desapropriada por utilidade pública parcela de área que também já é objeto de outra ação de desapropriação, pertencente as mesmas pessoas. Divergência substancial entre os valores estimados pelos peritos, fazendo-se necessário a realização de nova perícia, inclusive, com nomeação

Ementa:
Recurso de apelação. Ação de Desapropriação com Pedido de Liminar. Ação ajuizada pelo DER com a finalidade de que seja desapropriada por utilidade pública parcela de área que também já é objeto de outra ação de desapropriação, pertencente as mesmas pessoas. Divergência substancial entre os valores estimados pelos peritos, fazendo-se necessário a realização de nova perícia, inclusive, com nomeação de outro perito, se o caso, com vistas a justa indenização. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para a realização de nova prova pericial. Recurso dos corréus provido, com determinação. Recurso do autor desprovido.